Tribunal: STF
Processo: AI 627235
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-27
Data de publicação: 2007-11-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO. ATO ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO DE PROVENTOS.
   INTERESSE INDIVIDUAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBSERVÂNCIA
   OBRIGATÓRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.      O Tribunal a quo não se manifestou
   explicitamente sobre os temas constitucionais tidos por violados.
   Incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal
   Federal.
2.      A Administração Pública somente pode anular seus
   atos, sem a instauração de procedimento administrativo, caso essa
   alteração não repercuta no campo de interesses
   individuais.
3.      Reexame de fatos e provas. Inviabilidade do
   recurso extraordinário. Súmula 279 do Supremo Tribunal
   Federal.
4.      Agravo regimental a que se nega provimento.